Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-40.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013308-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIELCIO CAETANO DUARTE - CPF: 033.101.870-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.898.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DA PENHA NUNES - CPF: 369.272.602-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA PAGUE MENOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença
do juízo
da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP). A defesa requer a reapreciação integral da sentença, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a absolvição do apelante ou eventual revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo anexo fotográfico.

4. A autoria do delito está evidenciada, sobretudo pela confissão espontânea do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, com a pena-base fixada no mínimo legal e a consideração da confissão sem possibilidade de redução em razão da Súmula 231 do STJ.

6. Diante da robustez do conjunto probatório, não há fundamentos para absolvição ou modificação da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de furto simples se mantém quando há prova suficiente da materialidade e autoria, especialmente a confissão do réu aliada a outros elementos probatórios.

2. A pena fixada no mínimo legal, em conformidade com os critérios do art. 59 do CP, não comporta redução quando ausentes circunstâncias favoráveis adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Súmula 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013308-40.2024.8.11.0042

APELANTE: DIELCIO CAETANO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por DIELCIO CAETANO DUARTE contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe
1013308-40.2024.8.11.0042
), que o condenou por furto à pena de 1 ano de reclusão,
no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
substituída por restritiva de direitos
– art. 155,
caput
, do CP (ID
252024211
).

A defesa requer a reapreciação integral da sentença, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição,
“
uma vez que o recurso foi interposto pelo próprio réu
”
(ID
252024222
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso (ID
252024224
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem.
exarou parecer pelo

desprovimento

do apelo defensivo (ID
258930670
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

“(...)

no dia 14/07/2024,
às
14h20, na avenida Aclima
ção
, no Bairro Bosque

da Sa
ú
de, em Cuiab
á
/MT, com evidente animus
furandi
, o referido acusado furtou

cinco pacotes de fra
l
das da marca Pampers, pertencentes
à
ví
tima/estabelecimento comercial Drogaria Pague Menos.

Nesse contexto, evidenciou-se dos fatos que o acusado

entrou no referido estabelecimento comercial, pegou cinco pacotes de
fraldas
e

logo saiu correndo em posse da res furtiva. Diante disso, a Sra. Terezinha da Penha,

fiscal de perdas e danos do local, saiu correndo
atrás
do denunciado, momento em

que estava passando uma viatura da
Polícia
Militar pela rua, a qual prestou
auxílio a vítima
e deteve o ora denunciado
(...)”

(ID
252024162
).

Encerrada a instrução processual,
o juízo
singular
fixou a pena no mínimo legal, considerando a confissão espontânea, mas sem redução na pena em razão da Súmula 231 do STJ
(ID
252024212
).

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio do
termo de exibição e apreensão (ID
252023778
)
e anexo fotográfico (ID
252023779
).

A autoria do apelante também restou comprovada, especialmente por sua confissão, tanto na fase investigativa quanto em
juízo, ocasião
em que
declarou
que
“(...)
se encontrava desempregado e era usuário de entorpecentes; subtraiu os pacotes de fraldas, mas foi detido nas imediações do estabelecimento comercial após ser perseguido
por funcionários

(...)
”
(ID 252024216, relatório de mídias).

Os depoimentos dos policiais militares
Jaciel
e Antônio Porcino
, coletados durante a fase judicial, corroboram a narrativa do flagrante.

Em suas declarações, os agentes relata
ra
m
, em síntese:

“(...)
durante patrulhamento de rotina no bairro, foram informados por populares sobre um furto ocorrido na Drogaria Pague Menos. Em seguida, abordaram o suspeito, que, ao tentar fugir, descartou os pacotes de fraldas subtraídos. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido à delegacia, juntamente com a pessoa que realizou a denúncia
(...)”
(ID 252024216, relatório de mídias).

A condenação do apelante encontra respaldo em conjunto probatório irrefutável, consistente em sua própria confissão judicial e
na palavra dos policiais que o prenderam em flagrante
na posse da
res furtiva
, de modo a tornar inviável a absolvição.

Ademais, a dosimetria da pena aplicada ao apelante foi realizada de forma criteriosa e individualizada, levando em consideração todos os elementos previstos no art. 59 do Código Penal.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante que justificasse a sua exasperação.

Portanto, a condenação do apelante é medida que se impõe, em face da robustez das provas que demonstram a sua autoria e materialidade delitiva, bem como da correta aplicação da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025